Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
1. A extinção por abandono exige ser precedida da intimação pessoal da parte para que este impulsione o processo, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.
2. Apelação provida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.